Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CAPACIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE QUE O TRATAMENTO DE SAÚDE TENHA CONTINUIDADE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NECESSIDADE DE ATENÇÃO CONSTANTE POR TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF, consiste o habeas corpus em medida a ser concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. Por sua vez, o art. 647 do CPP preceitua que se concederá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
2. Como ação judicial de rito célere e de cognição sumária, o habeas corpus exige a pronta juntada com a peça inicial de prova documental suficiente para demonstrar o constrangimento dito ilegal.
3. Ao paciente devem ser dadas todas as oportunidades para demonstrar a alegada ausência de capacidade financeira para pagamento dos alimentos provisórios, mas a comprovação dessa situação fática deve ocorrer na ação de alimentos e não no cumprimento provisório de obrigação alimentar ou no rito do habeas corpus.
4. Caso concreto em que o descumprimento do arbitramento judicial da verba alimentar restou caracterizado pelos próprios comprovantes juntados pelo paciente, os quais demonstram transferências realizadas de forma descontínua e de valores abaixo do fixado.
5. O artigo 318 do Código de Processo Penal, aplicado, por analogia, aos casos de prisão civil, é claro ao limitar a substituição da prisão por custódia domiciliar ao agente “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, quando não seja possível o recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional.
6. Hipótese em que não se vislumbra impedimento para que a terapêutica a que se submete o paciente tenha continuidade dentro do estabelecimento onde estiver custodiado. Não restou comprovada também a premente necessidade de atenção constante por terceiros, que constituísse empecilho para a permanência do paciente, pelo tempo fixado, no ambiente prisional.
7. Ordem denegada.